Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713494-92.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THYESSA NEIVA MARTINS APELADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, IGOR EDUARDO NEIVA MARTINS DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 32615014. 2. Nos termos da decisão de ID no 32403720, pendente o julgamento da apelação, resta prejudicado, por razões óbvias, o pedido de cumprimento de sentença. 3. Publique-se. Intimem-se. 4. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO